Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-13.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPERMERCADO – ATIVIDADE MISTA – CREDITAMENTO DO IMPOSTO – DECADÊNCIA – NULIDADE.
1. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPERMERCADO – ATIVIDADE MISTA – CREDITAMENTO DO IMPOSTO – DECADÊNCIA – NULIDADE.
1. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes do STJ. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 163 do STJ.
2. Auto de infração e imposição de multa por haver o Fisco glosado o creditamento de ICMS decorrente do consumo de energia elétrica, apontando genericamente ofensa à Decisão Normativa 01/2007, sem identificar no que consistiu exatamente a conduta ilícita do contribuinte. Menção ao laudo técnico do contribuinte destacando a parcela de energia elétrica utilizada nas atividades de industrialização sem, contudo, apontar qualquer falha no trabalho técnico. AIIM nulo. Embargos do devedor acolhidos. Execução fiscal extinta. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso da embargada desprovido. Recurso da embargante provido.